Tribunal: STF
Processo: RHC 55281
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
"Habeas  corpus".  Decreto de prisão preventiva que, ao
contrario do que alega o recorrente, esta fundamentado na garantia da
ordem pública, tendo em vista a possibilidade  da  pratica  de  novos
atos delituosos, se o paciente permanecer solto. Recurso ordinário  a
que se nega provimento.